Tribunal: TJES
Processo: 5001727-13.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001727-13.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BRASIL INSPECAO DE BLOCOS DE GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. TEMAS 1.184 E 1.428 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2019, com valor histórico de R$ 3.978,85, em razão da ausência de localização de bens do devedor e da falta de movimentação útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência superveniente de interesse de agir, à luz da Resolução CNJ n. 547/2024 e das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.184 e 1.428 da Repercussão Geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O princípio da eficiência administrativa e a garantia da razoável duração do processo impõem a racionalização da atuação do Poder Judiciário.

2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, entendeu ser legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por superveniente falta de interesse de agir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.428, confirmou a aplicabilidade da Resolução CNJ n. 547/2024, a qual determina a extinção de execuções inferiores a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil ou localização de bens após um ano do ajuizamento.

4. A competência do CNJ para editar atos de gestão processual não fere a autonomia dos entes federados nem se confunde com a competência tributária para definir pisos de ajuizamento.

5. No caso concreto, o valor da causa é inferior ao parâmetro estabelecido e as diligências para localização de bens restaram infrutíferas, caracterizando a inutilidade do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As providências da Resolução CNJ n. 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência.

2. A ausência de movimentação útil ou de localização de bens em execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) por período superior a um ano autoriza a extinção do feito por falta de interesse de agir superveniente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput, e inciso LXXVIII do art. 5º. CPC, inciso VI do art. 485. Resolução CNJ n. 547/2024, § 1º do art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; STF, Tema 1.428 (ARE 1.553.607/RS); TJ-ES, Apelação / Remessa Necessária 50026376420248080011, Rel. Heloisa Cariello, j. 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de BRASIL INSPEÇÃO DE BLOCOS DE GRANITOS LTDA - EPP, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, ante o baixo valor do crédito e a ausência de localização de bens penhoráveis no interstício de um ano.
Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto, argumentando que o Município possui legislação própria (Lei Municipal nº 8.006/2022) que fixa o valor mínimo para ajuizamento (100 UFCI), devendo ser respeitada sua competência constitucional e autonomia federativa.

Alega, ainda, que promoveu o protesto da CDA, cumprindo os requisitos para o prosseguimento da ação, e que a extinção viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a segurança jurídica.

Sem contrarrazões, em vista a revelia da parte executada, citada por edital.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de dezembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001727-13.2019.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BRASIL INSPEÇÃO DE BLOCOS DE GRANITOS LTDA - EPP

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença que extinguiu a execução fiscal de baixo valor, com base na ausência superveniente de interesse de agir, à luz das diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 547/2024 e pelo Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Ab initio
, impende destacar que a atuação do Poder Judiciário deve pautar-se pelo princípio da eficiência, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, bem como pela garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). No plano infraconstitucional, o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, autoriza a extinção do processo quando verificada a ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Nesse contexto normativo, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela superveniente ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Sobreveio, na esteira desse precedente formalmente vinculante, a Resolução nº 547/2024 por meio da qual o Conselho Nacional de Justiça determina, no artigo 1º, § 1º, a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando, após um ano do ajuizamento, não houver movimentação útil, citação ou localização de bens.

Sequencialmente, a Excelsa Corte, no julgamento do Tema 1.428 da Repercussão Geral (ARE 1.553.607/RS), debruçou-se especificamente sobre a Resolução CNJ nº 547/2024, assentando entendimento de que as medidas de racionalização da execução fiscal estipuladas pelo CNJ não ferem a autonomia dos entes federados, mas constituem legítima política judiciária de gestão processual, fixando tese nos seguintes termos:

“1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.”

Tem-se, outrossim que a Suprema Corte manifestou-se expressamente no sentido de que a fixação de parâmetros para extinção de execuções ineficientes distingue-se da competência legislativa para instituir tributos ou definir pisos de ajuizamento, consoante se extrai de trecho elucidativo do julgado:

"As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação
".

Ademais, quanto à aplicação da referida Resolução CNJ 547/2024 às execuções em curso, não há óbice decorrente de direito intertemporal ou ato jurídico perfeito.

Como bem consignado pelo STF no referido julgamento do Tema 1.428, a medida "
se insere nas missões constitucionais do Conselho Nacional de Justiça 'efetuar o controle administrativo dos tribunais do país à luz dos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal'
" , cuidando-se, portanto, de "
política pública de aprimoramento da gestão do Poder Judiciário
".

Fixadas tais premissas, e volvendo os olhos para o presente caso concreto, tem-se, verifica-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em 2019 visando à cobrança de crédito no valor histórico de R$ 3.978,85.

O feito tramita há mais de cinco anos sem que tenha havido a satisfação do crédito.

A citação da empresa executada ocorreu de forma ficta (edital), e as diligências para localização de bens restaram infrutíferas, conforme se depreende da certidão do Oficial de Justiça que atestou não ter localizado o veículo indicado, tampouco a empresa no endereço constante dos autos.

Vê-se, portanto, que o valor da causa é manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 estabelecido no artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

A ausência de movimentação útil capaz de alterar o cenário de inadimplência, aliada à não localização de bens efetivos no interregno superior a um ano, evidencia a falta de interesse de agir superveniente, sob a ótica da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

O argumento do Apelante de que possui legislação local autorizativa e de que realizou o protesto da CDA não elide a aplicação das diretrizes de eficiência do Poder Judiciário.

A manutenção de processo executivo que se revela oneroso ao Estado-Juiz e inócuo na recuperação do crédito afronta os princípios da economicidade e da eficiência, impondo-se a extinção para que a Fazenda Pública busque a satisfação de seu crédito pelas vias administrativas, reconhecidamente mais eficazes para montantes desta natureza.

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme recente precedente desta Colenda Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal no valor de R$ 2.862,81, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 . O apelante alegou inaplicabilidade do Tema 1.184 aos processos ajuizados antes de sua definição e que as providências previstas foram cumpridas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade imediata do Tema 1 .184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal em curso; e (ii) averiguar a adequação da extinção do processo em razão da ausência de prévia solução administrativa e protesto da CDA. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso . A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título. A ausência de tentativa de solução administrativa não foi suprida pelo protesto realizado, sendo insuficiente a mera existência de um programa de parcelamento anterior à inscrição em dívida ativa. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aplicação imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é legítima em processos em curso. Execuções fiscais de baixo valor exigem tentativa de solução administrativa e protesto do título, sob pena de configurar ausência de interesse de agir . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Rel . Min. Cármen Lúcia, j. 19.12 .2023; TJ-ES, AC nº 5015252-23.2023.8.08 .0011, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, j. 08 .10.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50026376420248080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível. Publicado em 16.12.2024)

Não há que se falar, portanto, em reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

É como voto.